Tribunal: TCU
Processo: 011.663/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5059/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários relacionados nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 011.663/2025-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Christine Angelieri Furtado de Mendonça (XXX.378.491-XX); Dirce Eulália Tavares Gomes de Castro (XXX.793.928-XX); Elizabeth Angelieri Furtado de Mendonça (XXX.355.241-XX); Graziela Adrien e Castro (XXX.230.451-XX); Manoel Luiz Osório Rondon Barbosa (XXX.494.141-XX); Márcia Maria Barbosa Paes (XXX.160.052-XX); Margareth Almeida de Deus (XXX.774.221-XX); Margareth Angelieri Furtado de Mendonça (XXX.280.811-XX); Mineia Paes Oliveira (XXX.967.052-XX); Mirian Barbosa Paes (XXX.262.302-XX); Patrícia Baez Furtado de Mendonça (XXX.073.601-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.